Tribunal: TCU
Processo: 039.578/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dorival Sandrini contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam, originalmente, de tomada de conta especial instaurada em razão irregularidades na execução física e financeira do Convênio 01312/2009, que tinha por objeto a realização de "Festa de Reveillon "; Considerando que, por meio do Acórdão 3717/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira, o TCU jugou irregulares as contas e condenou em débito o Sr. Dorival Sandrini, prefeito do município de Cajobi/SP, no período 2009-2012; Considerando que o ex-prefeito interpôs o recurso de revisão, alegando superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, qual seja, a edição da Resolução-TCU 344/2022, segundo a qual teria havido prescrição da pretensão ressarcitória do TCU; Considerando que, mediante o Acórdão 1425/2023-TCU-Plenário (peça 126), da minha relatoria, esta Corte não conheceu do recurso de revisão interposto pelo responsável, por considerar que a cópia da Resolução-TCU 344/2022, apresentada a título de " documento novo ", não possuía eficácia sobre o julgamento de mérito, na medida em que o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022 estabelecia que, após remessa da documentação relativa à cobrança judicial, como era o caso, o Tribunal não mais se manifestaria sobre prescrição; Considerando que, na atual fase processual, o Sr. Dorival Sandrini opõe embargos de declaração contra o Acórdão 1425/2023-TCU-Plenário , alegando que aquela deliberação foi omissa porque não se manifestou a respeito do parecer do MPTCU nem da prescrição; Considerando que os presentes embargos foram opostos no prazo previsto no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e alegam a existência de omissão no Acórdão 1425/2023-TCU-Plenário , o que, de acordo com a jurisprudência do TCU, é suficiente para sua admissibilidade; Considerando que, diversamente do alegado pelo responsável, esta Corte examinou sua alegação de prescrição e que, no recurso de revisão, o ora embargante nem sequer menciona o parecer do MPTCU, não havendo falar em omissão com relação a argumentos não aduzidos na etapa processual precedente; Considerando, por outro lado, que a Resolução-TCU 367/2024 alterou o caput e o parágrafo único do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, passando a permitir a aferição da prescrição em qualquer fase do processo, desde que o acórdão condenatório não tenha transitado em julgado há mais de cinco anos; Considerando que não houve transcurso de cinco anos desde a prolação do Acórdão 3717/2022-TCU-Primeira Câmara , que condenou o ora embargante; Considerando o transcurso de período superior a cinco anos entre 13/8/2012, data da entrega do Ofício 0734/2012 CGMC/SNPTur/MTur, que solicitou ao Sr. Dorival Sandrini a apresentação de documentação adicional, e a entrega do ofício 625/2018/CGCV/DIRAD/GSE, em 21/3/2018, que comunicou o responsável sobre a insuficiência dos documentos apresentados; Considerando que, entre os eventos processuais supracitados, não há registro nos autos de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição principal; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos em que, na inexistência de pareceres da unidade técnica e do Ministério Público, o relator formule proposta acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência ao Município de Cajobi/SP, ao embargante, ao Ministério do Turismo (MTur), à Consultoria Jurídica do TCU e à Advocacia Geral da União. 1. Processo TC- Processo 039.578/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.904/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Dorival Sandrini (XXX.506.818-XX). 1.3. Recorrente: Dorival Sandrini (XXX.506.818-XX). 1.4. Órgão: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13802/OAB-DF), representando Dorival Sandrini. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.